Tribunal: TJDFT
Processo: 0729627-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729627-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de conhecimento no 0700795-38.2024.8.07.0006, proposta em desfavor de BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. (ID 201086276, dos autos de origem) Em consulta aos registros do PJe 1o Grau, verifica-se que o d. Juízo proferiu sentença, cujo dispositivo transcrevo (ID 205492065, dos autos de origem). “CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS ajuíza ação contra BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de Id. 201086276. Intimada para atender à determinação de emenda, a parte autora permaneceu inerte. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Arquivem-se oportunamente. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator